Tribunal: STF
Processo: ARE 1345752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITOS ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE DA IMPORTADORA. RESOLUÇÃO CAMEX Nº 3/2017. ANEXO II. LISTA NÃO EXAUSTIVA. DESPROVIMENTO.



    1. Sendo a prova dirigida ao Juízo, não se configurará cerceamento de defesa se ele entender que o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação de seu convencimento, permitindo o julgamento da causa. No caso, a prova documental é suficiente para demonstração dos fatos pretendidos; não tendo havido violação ao direito de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova e julgamento antecipado do mérito.



    2. Na importação por conta e ordem de terceiro, em que o contratado figura como importador e o terceiro contratante como adquirente da mercadoria, em, que a atuação do contratado limita-se à execução do despacho e do desembaraço aduaneiro, esse responde apenas pelas infrações vinculadas ao despacho, em atenção ao disposto no artigo 95, IV, do Decretolei n. 37/66.



    3. Residindo a controvérsia acerca da responsabilidade por infração vinculada ao despacho de importação (não recolhimento de direitos antidumping), a importadora por conta e ordem é parte legítima a figurar no polo passivo do auto de infração impugnado.



    4. O pagamento dos direitos antidumping representa condição para a importação dos produtos objeto de dumping, sendo devido na data do registro da Declaração de Importação. Todavia, não possuem natureza tributária. (Precedente do STJ).



    5. A lista constante do Anexo II da Resolução nº 03/2017/CAMEX não pretende encerrar, de maneira taxativa, os tipos de pneus objeto de dumping. Os produtos que se enquadrem nas especificações listadas no Anexo II são, necessariamente, considerados pneus agrícolas e sujeitos às medidas antidumping. Por outro lado, outros pneus cujas dimensões não constem da referida lista podem, também, sofrer incidência dos direitos antidumping tendo em vista sua classificação como "pneus agrícolas" a partir da análise de suas características e utilização; como é o caso dos importados pela autora.



    6. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 145, § 1º; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à responsabilidade da empresa autora com relação aos direitos antidumping incidentes sobre mercadoria importada, afigura-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Com efeito, as "formas de negociação" e a "participação da autora como intermediária nesse processo de importação" (Evento 24) são questões passíveis de comprovação através de prova documental.



    O deferimento do pedido dependeria, por outro lado, da demonstração de ser a prova realmente necessária e hábil para contribuir na elucidação da lide, o que não ocorreu no caso em tela.



    Nesse passo, observa-se que a petição do Evento 24 requer a produção de prova testemunhal apenas se restassem dúvidas a respeito da atuação da empresa autora na qualidade de importadora, intermediária em operação de importação por conta e ordem de terceiros. E a sentença que julgou improcedentes os pedidos não nega esse fato, apenas afirma a responsabilidade da autora a despeito da atuação como importadora em operação por conta e ordem.



    [...]



    No caso dos autos, discute-se a responsabilidade por infração vinculada ao despacho de importação: o não recolhimento de direitos antidumping, conforme exigência fiscal formulada pela autoridade no curso da DI nº 17/0805668-0.



    Assim, mesmo que toda a documentação apresentada comprove que a empresa autora agiu como intermediária em importação por conta e ordem de terceiros, responderá pelos fatos, sendo parte legítima para figurar no polo passivo do Auto de Infração lavrado no PAF nº 10909.721320/2017-83.



    [...]



    Destaco, por oportuno, que as medidas antidumping, ao lado das medidas compensatórias e de salvaguardas, são instrumentos de defesa comercial, que compreendem



    o conjunto de atos e medidas, adotadas pelo Estado brasileiro para resguardar os interesses de seus exportadores, proteger o mercado interno do avanço predatório de agentes econômicos estrangeiros, bem como para evitar prejuízos ou recompor danos experimentados por agentes econômicos nacionais, participantes do comércio exterior brasileiro, mormente no que tange à produção e à indústria doméstica. (FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de Direito Econômico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 419). 



    E, embora representem condição para importação dos produtos objeto de dumping, assim como os tributos incidentes sobre a operação de comércio exterior; os direitos antidumping não possuem natureza tributária, mas sim, de receitas originárias (REsp 1170249/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011). A aplicação de direitos antidumping sobre determinada mercadoria não representa, portanto, hipótese de incidência tributária, não devendo observância ao disposto no art. 150, I da CF (princípio da legalidade tributária), como sustenta a apelante.



    Por outro lado, da leitura do Anexo I da Resolução, fica claro que a lista constante do Anexo II não pretende encerrar, de maneira taxativa, os tipos de pneus objeto de dumping. 



    [...]



    Assim, aqueles pneus cujas medidas encontram-se arroladas no Anexo II são necessariamente considerados "pneus agrícolas" para fins de incidência dos direitos antidumping mesmo que sejam utilizados para outros fins, como em veículos industriais, por exemplo. Todavia, outros pneus cujas dimensões não constem da referida lista podem, também, sofrer incidência dos direitos antidumping tendo em vista sua classificação como "pneus agrícolas" a partir da análise de suas características e utilização.



    O caráter exemplificativo do rol do Anexo II é justificado diversas vezes nas razões expostas no Anexo I da Resolução nº 03/2017/CAMEX, não havendo dúvidas no sentido de que pneus com outras dimensões também serão objeto da medida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente